Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603095-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0603095-67.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0603095-67.2022.6.16.0000, referente às
Eleições 2022, do Partido Político - Órgão de Direção Estadual - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELO TSCHA FACHINELLO (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADEJAIR DA SILVA TOZZINI (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971104
05/09/2024
16:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.900

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603095-67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: MARCELO TSCHA FACHINELLO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: ADEJAIR DA SILVA TOZZINI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. ATRASO NO ENVIO DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. CURTO
PERÍODO - VICIO FORMAL. DESPESAS
COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS - DESNECESSIDADE DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESPESAS NÃO LANÇADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR
RELEVANTE QUE IMPOSSIBILITA A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO AO
T E S O U R O N A C I O N A L . C O N T A
B A N C Á R I A C O N S T A N T E N O S
EXTRATOS ELETRÔNICOS E NÃO
LANÇADA NA PRESTAÇÃO DE COTNAS
- AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO -
E R R O F O R M A L . A T R A S O N A
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE
C A M P A N H A . C U R T O P E R Í O D O .
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
À
F I S C A L I Z A Ç Ã O D A S C O N T A S .
D E S P E S A S
P A G A S
E
N Ã O
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S - D I V E R G Ê N C I A N A
Num. 43971104 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
PAGAMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA
DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO.
VALOR NÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA
DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE
FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS
QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE
DAS CONTAS. SOBRA DE RECURSOS
DA CONTA DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. TRANSFERÊNCIA À CONTA
DE OUTROS RECURSOS. GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E NÃO LANÇADOS À ÉPOCA.
VALOR RELEVANTE. INAPLICÁVEIS OS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
D E S A P R O V A D A S ,
C O M
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALOR AO TESOURO NACIONAL E
DEPÓSITO DE VALOR AO PARTIDO
POLÍTICO.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros, quando curto o período e,
não se compromete a análise das
contas, há a existência de mero vício
formal.

2. Dada a ausência de obrigatoriedade de
registro de gastos com advogado e
contador, eventuais divergências de
valores com assessoria contábil e
jurídica não impõem anotação de
qualquer ressalva.

3. A ausência de registros de despesas
apontadas indica a existência de
recursos de origem não identificada,
cujos valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32,
§§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. As omissões, in casu,
atingem o percentual de 17,20% do total
de recursos de campanha, e se
encontram acima do patamar máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa
estabelecido pelo C. TSE e seguido por
esta Corte, para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
Num. 43971104 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

proporcionalidade.

4. A informação de conta bancária não
inexistente nos extratos eletrônicos,
aliada à ausência de movimentação,
pode ser entendida como erro material.

5. O atraso na abertura da conta bancária
por poucos dias não prejudica a
regularidade das contas quando inexiste
movimentação relevante nessa conta
anteriormente à abertura.

6. As despesas pagas, tendo valores
lançados no extrato bancário e não
registrados na prestação de contas,
comprometem a clareza e a regularidade
das contas, com repercussão em 12,65%
da movimentação total de campanha.

7. Apesar de falha grave, a ausência de
comprovantes de pagamento de
despesas não repercute na regularidade
das contas quando o valor apurado é
ínfimo, no caso, 0,20% dos recursos de
campanha.

8. A presença de meros indícios de
ausência de capacidade operacional de
fornecedor não repercute na análise das
contas.

9. A sobra de recursos oriunda da conta
de campanha do partido político deve
ser devolvida à conta bancária de
"Outros Recursos", nos termos do § 6º,
art. 16, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

10. Os gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da
prestação das contas parcial e não
informados à época, revestem-se de
falha grave e comprometem a prestação
d e c o n t a s , m o r m e n t e q u a n d o
correspondem a 51,25% do total das
despesas financeiras, afastando a
possibilidade de aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, cujo limite é de 10%
do total da arrecadação ou despesa,
conforme entendimento fixado pelo C.
TSE e por esta Corte Eleitoral.

Num. 43971104 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

11. Irregularidades somadas implicam
93,95% dos recursos totais de
campanha. Contas desaprovadas, com
recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional e transferência de valor à conta
de Outros Recursos da agremiação
partidária.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO - PSC – Diretório Estadual - PR, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43129291), e das contas finais
(ID 43269051).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43449197), não houve impugnação (ID 43455432).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer de Diligências (ID 43859949), em que apontou falhas
e requereu esclarecimentos.

Após ser intimado, o prestador de contas apresentou a manifestação (ID
43866964) e procuração anexa (ID 43866965).

Os autos com a manifestação apresentada pelo prestador de contas foram
novamente submetidos à análise do Setor Técnico que, após apreciá-la, emitiu o Parecer
Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (ID 43904856), apontando as
seguintes irregularidades: a) atraso no envio de relatório financeiro de doação oriunda do
Diretório Estadual do Partido Social Democrático, no total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais); b) ausência do extrato da conta bancária destinada à movimentação de Outros
Recursos, de todo o período da campanha eleitoral; c) ausência de contratos de
prestação de serviços celebrados com os doadores Mauro Sergio Prudik e Luiz Fabricio
Betin Carneiro; d) doações indiretas com informações inconsistentes; e) omissão de
despesas na prestação de contas; f) conta bancária constante na base de dados dos
extratos eletrônicos, mas não registrada na prestação de contas; g) atraso na abertura da
conta bancária de campanha; h) divergências entre a movimentação financeira registrada
Num. 43971104 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos; i) ausência de
documentos comprobatórios de pagamento de despesas com telefone; j) gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época; k) sobra de campanha não transferida ao partido político; e l)
despesas realizadas com fornecedor com possível ausência de capacidade operacional
para prestar o serviço ou fornecer o material contratado.

Devidamente intimada, a prestadora apresentou manifestação (ID 43908781).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43922297).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Num. 43971104 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

Para subsidiar a análise da presente prestação de contas, a movimentação
financeira totalizou R$ 146.298,50, com a seguinte composição:

a) Recursos financeiros proveniente de valor estimável em dinheiro, doações
de pessoas físicas – R$ 2.000,00;

b) Recursos financeiros provenientes de “Outros Recursos” repassados pela
Direção Partidária Nacional – R$ 144.298,50;

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.

II.i. Da apresentação de relatório financeiro com atraso

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatório financeiro pela prestadora de contas, como restou indicado no item 1.1.1 do
parecer técnico conclusivo da Seção de Contas:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

Num. 43971104 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

No caso em tela, verifica-se que o prestador de contas declarou um relatório
financeiro, no qual constam uma doação de R$ 50.000,00, ocorrida em 29/09/2022 e
informada através do envio do referido relatório, em 03/10/2022, ou seja, com 01 (um) dia
de atraso na entrega desse documento. In casu, a doação é oriunda da Direção Estadual
do PSD – Partido Social Democrático, e corresponde a 34,65% do total de “outros
recursos” financeiros recebidos.

Em sua manifestação, ID 43908781, quanto ao atraso no envio do relatório
financeiro, o prestador de contas informou: “Quanto ao ponto, a Peticionária informa que
isso não resultou em prejuízo à fiscalização e à transparência das suas movimentações
financeiras porque inocorreu qualquer omissão. É que, apesar da suscitada tardança: Ü
(i) todas as transações financeiras foram contabilizadas, nos moldes legais; e, Ü (ii) todos
os comprovantes destas foram anexados no Sistema De Prestação De Contas Eleitorais
(SPCE), de maneira que estão justificadas.”

Considerando que o prazo para entrega dos relatórios financeiros é de 72
horas, na forma do artigo 47, I, da Resolução, tem-se que o atraso com a efetiva
apresentação do relatório foi de somente um dia, ocorrendo após o primeiro turno das
eleições, em 03/10/20222.

Assim, tendo em conta o atraso em período tão exíguo, apenas em um dia
depois do primeiro turno das eleições, sem que referido atraso trouxesse qualquer tipo de
prejuízo à análise das contas, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional é no
sentido de que a irregularidade, mesmo plenamente configurada, não tem aptidão para
conduzir à desaprovação, sendo passível de superação com a aposição de ressalva face
à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, independentemente
Num. 43971104 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

do valor e do percentual envolvidos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIO
F I N A N C E I R O . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
C I R C U N S T Â N C I A S .
R E C U R S O S
P R I V A D O S .
IMPROPRIEDADES FORMAIS. APOSIÇÃO DE RESSALVAS.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente
que os atrasos, em sua maioria, foram de poucos dias e
informadas antes da eleição, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...) [TRE-PR, PCE nº 060240623, rel. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 17/10/2023] (Grifou-se)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. ANÁLISE DA EXTENSÃO DA
FALHA E DO COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE QUE
PREJUDICA A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. VALOR E PERCENTUAL
ELEVADOS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
D E S A P R O V A Ç Ã O . D E S P E S A S R E A L I Z A D A S C O M
FORNECEDOR COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E DE
IRREGULARIDADE NO GASTO. IMPROPRIEDADE AFASTADA.
CONTAS DESAPROVADAS COM A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

Num. 43971104 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao
cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento
da fiscalização das contas, bem como a extensão da falha
cometida pelo prestador.

3. Considerando que houve a entrega de relatório financeiro de
campanha somente após o pleito eleitoral e que a
irregularidade perfaz o montante de R$ 119.983,22, que
corresponde a aproximadamente 10,2% do total dos recursos
financeiros declarados pelo prestador (R$ 1.175.683,22), a
impropriedade deve ser analisada com as demais falhas apontadas
pelo Setor Técnico deste Tribunal.

4. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento
de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência. Gastos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha. Recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional - artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 3.238,00, que
corresponde a aproximadamente 0,27% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 1.175.669,88), o que permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para a aposição de ressalva, devendo, contudo, ser analisada com
as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

5. A omissão de despesas na prestação de contas parcial não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as
justificativas apresentadas pelo prestador. Impropriedade que
perfaz o montante de R$ 379.752,00, que corresponde a
aproximadamente 32,3% das despesas financeiras declaradas.
Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas.

6. A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua
grau de parentesco com o candidato, não constitui, por si só, a
irregularidade do gasto, em razão da ausência de vedação pela Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019. Considerando que não foram apontados nos autos
indícios ou informações acerca da irregularidade das despesas,
deve ser afastada a suspeita de desvio de finalidade do gasto
declarado pelo prestador.

Num. 43971104 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

7. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060351827,
Relator(a) DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA, Data
12/12/2022). (Grifou-se)

Assim, o pequeno atraso na entrega do relatório financeiro, quando não há
prejuízo à análise das contas, não pode dar ensejo à desaprovação, caracterizando
irregularidade formal, sendo possível a anotação de mera ressalva ao apontamento dessa
falha.

Da mesma forma, não se aplica a essa irregularidade a vedação prevista no
art. 17, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, porque não se trata de doação proveniente de
recursos do FEFC, mas oriunda de recursos privados da conta do doador - PSD.

II.ii. Do recebimento de recursos de origem não identificada

Consta no item 5.1 do parecer técnico conclusivo que os recursos estimáveis
em dinheiro abaixo descritos não foram detalhados adequadamente e, como se trata de
serviços, restaram ausentes a descrição dos referidos serviços e a demonstração que os
valores pagos são aqueles praticados pelo mercado, in verbis:

O prestador de contas apresentou a resposta (id. 43866964) que, após
analisada pelo Setor Técnico, teve mantida a inconsistência antes lançada, conforme
segue:

Após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei 9.504/1997, as
despesas com serviços advocatícios e de contabilidade não são contabilizadas para fins
de aferição do limite de gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das
Num. 43971104 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de
honorários realizadas em decorrência de prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais
serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral, fato que ocorreu
nos presentes autos.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, passo a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que, em razão de inexistir a obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas,
tampouco há a obrigação de apresentar eventual contrato formalizado com o prestador de
contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há
obrigatoriedade de tais registros e, por conseguinte, não gera qualquer ressalva.

II.iii. Das doações indiretas com informações inconsistentes declaradas na prestação de
contas

O Setor Técnico apontou no item 5.2 do parecer técnico conclusivo a
existência de informações inconsistentes declaradas na prestação de contas, relativas a
doações indiretas, in verbis:

Num. 43971104 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

Em que pese o prestador de contas não ter se manifestado de forma
conclusiva sobre esse apontamento na petição, id 43908781, é possível concluir que se
trata de mero erro material.

O CPF de JOSELAINE ALEXANDRE DO NASCIMENTO MARTIMIANO,
doadora originária, foi informado pela Direção Estadual do PSD como 215.545.893-20, e
consta como não cadastrado na RFB, ao passo que o prestador de contas informou o
CPF 021.554.589-32 (id. 43276393 – P. 3), que é o número correto, conforme também se
verifica nos registros constantes da RFB através do SPCE Web.

Como os demais dados informados no quadro acima, inclusive o nome da
doadora, são idênticos, é possível concluir que foi esse equívoco que gerou o
apontamento da divergência pelo sistema.

Com efeito, entendo por afastar o apontamento realizado, eis que, oriundo de
mero erro material, sem qualquer repercussão na prestação de contas.

II.iv. Das omissões de despesas

No item 6.2 do parecer técnico conclusivo, foram apontadas omissões de
valores de despesas não lançados pelo prestador de contas, conforme quadro abaixo:

Num. 43971104 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

Após ser intimado sobre esses apontamentos em Parecer de Diligências (id.
43859949), o prestador de contas assim se manifestou (id. 43866964):

“21. Quanto ao item 3.2, com relação as notas de Vieira Barbosa &
Carneiro – Advogados e Atrak Serviços De Monitoramento LTDA, a
Peticionária informa que não há qualquer irregularidade, vez que os
gastos apontados pelo parecer de diligências foram informados em
prestação de contas anuais. ”

O Setor Técnico, no entanto, entendeu por manter a inconsistência no
parecer técnico conclusivo, pois, após consulta às informações públicas extraídas da
prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Social Cristão – PSC,
constatou que as notas fiscais descritas no quadro supra não foram registradas na
prestação de contas anual do exercício financeiro de 2022, contrariando ao que foi
informado pelo prestador de contas.

Após ser intimado acerca do parecer técnico, o prestador de contas
manifestou-se, id. 43908781, porém, não trouxe nenhuma informação adicional sobre os
apontamentos que foram a ele dirigidos, limitando-se a repisar as alegações que fizera na
petição de id 43866964.

Dessa forma, diante do relato acima, as despesas estão irregulares,
afrontando o contido no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
Num. 43971104 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Destaca-se, ainda, que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).
Num. 43971104 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Como se vê, realmente se constatam irregularidades, na medida em que, nos
termos da norma em regência, todas as receitas e despesas devem ser trazidas à
Prestação de Contas de Campanha.

É importante destacar que, muito embora existam os referidos fornecedores,
inclusive com outras notas fiscais lançadas em desfavor do partido, ora prestador de
contas, em consulta ao SPCA – Sistema de Prestação de Contas Anual, como já
destacado pelo Setor Técnico no parecer técnico conclusivo, não foi localizada nenhuma
das notas fiscais constantes no quadro acima na prestação de contas anual do prestador
de contas, indicando possível uso irregular de recursos.

As referidas omissões trazem a incerteza dos recursos utilizados, afetando a
transparência e maculando as contas prestadas, mormente em razão do alto valor
apontado como omisso.

Dessa forma, por configurar recursos de origem não identificada, o valor total
de R$ 25.161,26 (vinte e cinco mil cento e sessenta e um reais e vinte e seis centavos)
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

Por oportuno, registre-se que o valor de R$ 25.161,26 (vinte e cinco mil cento
e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), que representa 17,20% do total da
movimentação financeira de campanha, é relevante e se encontra além do patamar
máximo previsto para o campo de incidência hermenêutico dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, como se
colhe do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de
campanha do agravante, que concorreu ao cargo de vereador pelo
Município de Nova Cantu/PR nas eleições de 2020, ao
entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de
Num. 43971104 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

comprometer a lisura e a confiabilidade da prestação das contas,
totalizando a quantia de R$ 970,15, correspondente a 40,23% do
total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos
processos em que se examina prestação de contas, devem ser
observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação
das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de
natureza grave e o seu percentual ultrapassa, em muito, o limite de
10% dos recursos aplicados na campanha, o que impossibilita a
aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento
desta Corte Superior sobre o tema. Dessa forma, incide na espécie
o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual "não se
conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial,
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060039737, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data
09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO. LIMITE.
E X T R A P O L A Ç Ã O . P E R C E N T U A L E X P R E S S I V O .
PROPORCIONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA
N º 3 0 / T S E . D I S S Í D I O J U R I S P R U D E N C I A L N Ã O
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE.
DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado
consistiu em R$ 1.147,74 (mil, cento e quarenta e sete reais e
setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do total de
receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a
Num. 43971104 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ante o elevado percentual da irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a
jurisprudência desse Tribunal Superior no sentido de que "a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a)
falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o
que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível
aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060026241, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 04/08/2022]

Assim, em razão da gravidade das falhas apuradas, à presente irregularidade
não cabe a aplicação do binômio de princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
ensejando de per si a desaprovação das contas.

II.v. Da existência de conta bancária não registrada na prestação de constas

De acordo com o item 9.1 do parecer técnico conclusivo, há uma conta
bancária na base de dados dos extratos eletrônicos, não registrada na prestação de
contas em exame, qual seja:

Após ser intimado acerca desse apontamento no Parecer de Diligências (id.
43859949), o prestador de contas assim se manifestou através da petição (id. 43866994):

“Com relação aos itens 4.1 e 4.3, tendo em vista o curto prazo, bem como
pelo recente substabelecimento juntado aos autos (id. 43864594), a Peticionária não
obteve todos os dados necessários para os devidos esclarecimentos. ”

O Setor Técnico também informou que, através de extratos enviados por
meio eletrônico pela instituição financeira, foi possível constatar ausência de
movimentação financeira.

Em que pese o dever de o prestador de contas de apresentar os extratos da
conta bancárias antes mencionada, conforme determina o artigo 53, II, a, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
Num. 43971104 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras,
consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS
ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.1(...) .2. A
ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à
desaprovação das contas quando estiverem presentes os
extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos quais se possa
fiscalizar a movimentação financeira(...) .6. Contas aprovadas
com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra
financeira ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 15/12/2022)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PR ES TAÇÃ O DE CONT AS. VEREADOR. CONT AS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A
RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. NÃO DECLARAÇÃO DE
CONTA BANCÁRIA.

ATRASO NA ABERTURA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO
ATRASO DA ABERTURA, NÃO CONTEMPLARAM TODO O
PERÍODO DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA

ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. A falta de registro de contas bancárias abertas em duplicidade,
quando inexistentes indícios de recebimento de recursos públicos,
tampouco de recursos de fontes vedadas, consiste em mera
Num. 43971104 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

irregularidade, que, assim como a não apresentação dos extratos
bancários englobando todo o período de campanha, pode ser
suprida por meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE
pelas instituições bancárias.

(Prestação de Contas nº 06002969120206160074, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 30/07/2021)

No caso em exame, verifica-se que tal ausência não foi impeditiva para
análise da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a
inexistência de movimentação de recursos na conta bancária omitida.

Portanto, considerando que a falha apontada não prejudicou a análise das
contas, a mera ressalva é suficiente.

II.vi. Do atraso na abertura da conta bancária

A falha especificada pelo Setor Técnico deste Tribunal está indicada no item
9.2 do parecer técnico conclusivo (ID 43906947), conforme quadro abaixo:

De início, destaque-se que a abertura da conta bancária de campanha para
partidos políticos é pré-requisito para a arrecadação de recursos para a campanha
eleitoral, nos termos do art. 3º, II, c, da Resolução TSE 23.607/2019.

Ademais, havia a obrigação legal do partido que não possuía a conta
bancária “doações para companha” aberta até o dia 15 de agosto de 2022, em
providenciar a abertura da referida conta até 15 de agosto do ano das eleições,
consoante determina o artigo 8º, § 1º, II, da Resolução no 23.607/2019 do TSE:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas
ou os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

Num. 43971104 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias,
postos de atendimento bancário ou por meios eletrônicos:
(Redação dada pela Resolução no 23.665/2021)

II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para
campanha” até o dia 15 de agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15
de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições de
2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)

[...]

Na espécie, infringindo ao previsto no artigo 8º, § 1º, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, verifica-se que houve um atraso de 11 (onze) dias para a abertura
da conta específica, a qual ocorreu 26/08/2022, quando o termo final era 15 de agosto de
2022.

Apesar da inobservância do prazo legal, reputa-se que a inconsistência não é
suficiente para, por si só, levar à desaprovação das contas, embora deva ser sopesada
com as demais. Isso porque, além de o atraso haver compreendido apenas 11 (onze)
dias, não há indícios de que tenha ocorrido movimentação financeira de recursos privados
anterior à sua abertura, mesmo em relação às notas fiscais obtidas mediante
circularização, das quais, somente 02 (duas), que totalizam juntas R$ 7.225,26, (R$
7.221,26 em 17/08/2022 e R$ 4,00 em 06/08/2022) ou 4,94% da movimentação total de
campanha, cujas datas de emissão ocorreu antes da efetiva abertura da conta bancária
pelo prestador de contas.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, conforme a seguir:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS
E L E I T O R A I S . C O M B U S T Í V E I S . N O T A F I S C A L .
CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA
CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS.
VALOR DIMINUTO. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

[...] 4. Impõe–se a aposição de mera ressalva ao atraso diminuto
na abertura da conta bancária quando não ocorrem indícios de
movimentação financeira anterior e não houve, por este motivo,
prejuízo à fiscalização. [...] 6. Recurso conhecido e, no mérito,
provido. Contas aprovadas com ressalvas. (RECURSO
ELEITORAL no 060062954, Acórdão de Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 129, Data
05/07/2022)

Num. 43971104 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

Portanto, o diminuto lapso de tempo de atraso após a abertura da conta
bancária não impediu a verificação da regularidade final das contas, cabendo, neste caso,
a mera aposição de ressalvas, muito embora a falha in casu deva ser sopesada em
conjunto com as demais falhas apuradas nestes autos.

II.vii. Das divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas
e aquela registrada nos extratos eletrônicos

No item 9.3 do parecer técnico conclusivo (ID 43906947), o Setor Técnico
apurou a existência de 02 (dois) lançamentos nos extratos bancários, cujas despesas não
foram registradas na prestação de contas, conforme quadro abaixo:

Os valores em questão deveriam ter seu registro efetivado na prestação de
contas, o que de fato não ocorreu, comprometendo inclusive a regularidade das contas. A
aplicação desses valores debitados na supracitada conta bancária é incerta quanto aos
destinatários, indicando omissão em relação a despesas do prestador de contas.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial a seguir:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA
QUE NÃO OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO
DE DESPESAS. CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO COM O FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE O VALOR
DA CONTRATAÇÃO REALIZADA E AQUELE EFETIVAMENTE
UTILIZADO. DIFERENÇA NÃO UTILIZADA NO PERÍODO DE
CAMPANHA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE
Num. 43971104 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE, TOMADAS
EM CONJUNTO, OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. [...] 5. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte. 6. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. A existência de inconsistência nas informações prestadas pode
ser considerada falha de natureza formal quando não obstar a
apreciação da prestação de contas. 8. Com fundamento no artigo
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, o emprego irregular
de recursos públicos enseja a determinação de recolhimento das
quantias indevidamente utilizadas. 9. O elevado percentual
envolvido no uso irregular de recursos públicos, correspondente a
23,7% da movimentação de campanha, inviabiliza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, justificando a
desaprovação das contas. 10. Contas desaprovadas, com
determinação de devolução dos valores. (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060275186, Acórdão de, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022) [Grifou-se]

Com efeito, tem-se que, os valores somados, totalizam R$ 18.513,90
(dezoito mil quinhentos e treze reais e noventa centavos), e impactam em 12,65% da
movimentação total de campanha. Esse percentual é relevante e, de per si, dá ensejo à
reprovação das contas de campanha.

II.viii. Dos gastos eleitorais realizados sem a apresentação dos documentos
comprobatórios dessas despesas

Constou no item 9.4 do parecer técnico conclusivo (ID 43906947), o
apontamento de 02 (dois) lançamentos de despesas com LIGGA TELECOMUNICAÇÕES
S.A. que, juntas totalizam R$ 299,80 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta
centavos), e para as quais não houve a apresentação dos respectivos comprovantes de
pagamento, conforme quadro a seguir:

Num. 43971104 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

Como relatado no parecer conclusivo, houve o lançamento das despesas no
SPCE e há registro dessas despesas no extrato bancário, mas, nesse último, não se
constata a qual contraparte ocorreu o pagamento.

Como ocorreu no tópico anterior, a regularidade das contas ficou prejudicada,
pois, sem o registro do destinatário dos pagamentos efetivados, não é possível aferir com
segurança o destino desses valores.

Num. 43971104 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

Os valores em questão totalizam R$ 299,80 (duzentos e noventa e nove reais
e oitenta centavos) ou, 0,20% dos recursos de campanha.

Em que pese a irregularidade apontada ser grave, eis que impede a aferição
dos destinatários desses valores pagos, o percentual não é relevante a ponto de,
isoladamente, dar ensejo à desaprovação das contas. De qualquer sorte, ao final, esse
apontamento será sopesado com outros mais para a conclusão sobre reprovar-se ou não
as presentes contas.

II.ix. Dos gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

O Setor Técnico apurou no item 10 (ID 43906947), a existência de gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, cujo quadro segue a seguir:

Após ser intimado acerca dos apontamentos do parecer técnico conclusivo, o
partido, ora prestador de contas assim se manifestou:

Para sustentar sua tese, citou jurisprudência que indicada a aprovação das
contas quando se tratar de falha formal.

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
Num. 43971104 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
Num. 43971104 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...] (grifei)

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.
Num. 43971104 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva
em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo. Caso
contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o percentual se
mostra alto, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR AO MONTANTE
REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE
AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio da
emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesa efetuada com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em valor superior
ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia
divergente, eis que a despesa foi realizada com recursos do Fundo
Partidário, e, portanto, constitui sobra de campanha, nos termos
dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de
contas parcial, de doações e gastos eleitorais realizados
anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução–TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando
atinge–se percentual de irregularidade de 88,48% em relação
ao total de recursos movimentados durante a campanha. 3.
Contas desaprovadas. (Grifei)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS. FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO
DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS.
IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS
Num. 43971104 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES. 1. Contratação de pessoas
para militância formalizada posteriormente, sem que haja garantia
quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos
nos contratos, cujos instrumentos são também falhos quanto às
informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem
assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de
comprovação, seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos
artigos 35, § 12, e 60, caput e § 1º, da resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto, atinge
73,59% do total de despesas contratadas. 2. A fragilidade na
comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa
foi paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, à determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional. 3. A partir das eleições 2020, a
omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial não é
suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas
final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.
4. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que
atinge 44,4% do total de despesas contratadas é falha grave,
apta a conduzir à desaprovação das contas(...). 10. Contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023). (Grifei)

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 74.971,90, o que corresponde a 51,25% dos recursos totais da campanha
eleitoral.

Como se vê, a irregularidade corresponde à percentual relevante e, conforme
entendimento desta Corte e do TSE, impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, já que supera o patamar de 10% dos recursos movimentados na
campanha, sendo o presente apontamento suficiente para, isoladamente, reprovar as
presentes contas.

II.x. Das sobras de campanha

O Setor Técnico constatou no item 11 do Parecer Conclusivo a existência de
saldo de R$ 18.757,90 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa
centavos), in verbis:

Num. 43971104 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:23

Como apontado no item II.vii, supra, o Setor Técnico havia apontado no item
9.3 do parecer técnico conclusivo, a existência de 02 (dois) lançamentos, os quais não
foram registrados na prestação de contas, sendo, um de R$ 13,90, em 10/11/2022,
relativo a tarifas bancárias e, um outro, o cheque de nº 000850010, de R$ 18.500,00, para
o qual não é possível identificar o destinatário, eis que, não foi informada a contraparte no
extrato eletrônico.

Há um lançamento no mesmo valor de R$ 18.500,00, efetivado na mesma
data, em 10/11/2022, a crédito da conta bancária nº 33.259-3 – Agência 1433 do Banco
do Brasil S.A, também do prestador de contas, porém, não é possível afirmar que esse
lançamento seja relativo ao mesmo débito antes mencionado, mormente por não haver
qualquer registro da conta, banco e agência de onde se originou o referido crédito.

Além desses valores lançados, constata-se a existência do saldo de R$
244,00 na conta bancária de campanha, cujo valor o partido pode efetivar a transferência
à conta de “Outros Recursos”, conforme preconiza o § 6º, art. 16, da Resolução TSE nº
23.604/2019, que assim dispõe:

Art. 16. A comprovação da existência e a destinação das sobras de
campanha incumbem ao:

[...]

§ 6º As sobras financeiras verificadas na conta bancária destinada
às "Doações para Campanha" podem ser revertidas para a conta
bancária "Outros Recursos" após a apresentação das contas de
campanha pelo órgão partidário.

Com efeito, considerando que o valor de R$ 13,90 (treze reais e noventa
centavos) foi plenamente identificável como tarifa bancária, e que a transferência do saldo
de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) à conta específica determinada no §
6º, art. 16, da Resolução TSE nº 23.604/2019, é prerrogativa do partido político, sobejou o
valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), que representa 12,65% do total
dos recursos da campanha eleitoral, para o qual não se identificou o destinatário, sendo
imperativa a devolução desse último valor ao partido político, conforme preconiza o art.
50, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que se trata de “Outros Recursos”.

II.xi. Da realização de despesas junto a fornecedor que, segundo Relação Anual de
Num. 43971104 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:24

Informações Sociais (RAIS) que poderiam não ter capacidade operacional para tanto:

Constou no item 13 do parecer técnico conclusivo (ID 43906947), o
apontamento de 14 (quatorze) lançamentos em favor do fornecedor HELLOGRAF ARTES
GRÁFICAS EIRELI, CNPJ 85.057.529/0001-02, para cuja empresa o sistema SPCE
indica, em conformidade com o art. 91, inc. VIII da Resolução TSE 23.607/2019, os
registros adiante, para conhecimento, os quais, porém, por se tratarem de indícios, não
repercutiram na análise técnica, in verbis:

Em que pesem os apontamentos realizados pelo sistema, não se extrai dessa
moldura fática qualquer indício de impossibilidade de prestação de serviço e, portanto,
nenhuma inconsistência nas contas. Nesse sentido, segue entendimento firmado por esta
Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO COM
RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
APROXIMADAMENTE 4,87% DAS DESPESAS FINANCEIRAS
E F E T U A D A S . A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA.
DESPESAS ELEITORAIS REALIZADAS COM RECURSOS
Num. 43971104 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:24

PROVENIENTES DO FEFC SEM A APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FISCAL OU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. NÃO
CONHECIMENTO PARA O FIM DE JULGAMENTO DAS
CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.VALORES QUE
CORRESPONDEM A APROXIMADAMENTE 0,82% E 0,048%
DAS DESPESAS FINANCEIRAS EFETUADAS. RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. RESSALVA. SOBRAS DE CAMPANHA.
EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NO
E X T R A T O D E P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S F I N A L .
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL E AO DIRETÓRIO ESTADUAL.
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE
F O R N E C E D O R E S . M E R O S I N D Í C I O S Q U E N Ã O
REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

6. A ausência de capacidade operacional do fornecedor,
constatada por meio da integração do módulo de análise do SPCE
e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera
indicação da pequena quantidade de funcionários. (Grifei)

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060346898, Acórdão
de, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indique a falta de capacidade operacional do
fornecedor da campanha impede a alteração no julgamento da presente prestação de
contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade em indícios, ilações e
suposições.

Num. 43971104 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:24

Da análise global das contas:

Verificadas as irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, cumpre anotar:

i. Item 1.1.1 - dos relatórios financeiros em atraso – atraso de um dia – ausência de prejuízo à
fiscalização das contas – mera ressalva;

ii. Item 5.1 – dos recursos de origem não identificada – serviços advocatícios e contábeis –
inexistência dos registros – sem ressalvas;

iii. Item 5.2 – doações indiretas com informações declaradas na prestação de contas – mera falha
formal – sem ressalvas;

iv. Item 6.2 – das omissões de despesas que correspondem a 17,20% do total da movimentação
de campanha;

v. Item 9.1 – Da conta bancária não registrada na prestação de contas – mera ressalva;

vi. Item 9.2 - Do atraso na abertura da conta bancária – mera ressalva;

vii. Item 9.3 – Das divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos que correspondem a 12,65% do total da
movimentação de campanha – desaprovação das contas;

viii. Item 9.4 – Dos gastos eleitorais realizados sem a apresentação dos documentos
comprobatórios dessas despesas que a 0,20% do total da movimentação de campanha;

ix. Dos gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, que correspondem a 51,25% do total da
movimentação de campanha;

x. Item 11 – Das sobras de campanha que correspondem a 12,65% do total da movimentação de
campanha;

xi. Item 13 – Da realização de despesas com fornecedor que pode não ter capacidade
operacional – sem ressalvas.

Há irregularidades às quais devem ser apostas meras ressalvas, porém,
existem outras que repercutem de forma efetiva na regularidade das contas e que,
somadas, correspondem em 93,95% da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Esse percentual é relevante e implica desaprovação das contas.

As falhas apuradas nos itens 6.2 e 11 do parecer técnico conclusivo também
importam obrigação financeira ao prestador de contas, com a devolução do valor de R$
25.161,26 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, da Resolução TSE 23.607/2019 e o depósito do
valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) na conta bancária de “Outros
Recursos” dessa agremiação partidária, nos termos do § 6º, art. 16, da Resolução TSE nº
23.604/2019.

Nessa quadra, as irregularidades apuradas não admitem superação pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da
compreensão do C. Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43971104 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:24

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPESA
SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR INFERIOR A 1.000
UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO. PRECEDENTES.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito
às premissas assentadas pela instância regional e não se confunde
com o reexame e a revaloração do caderno probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, a teor do disposto na
Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a
superação de irregularidades cujo valor absoluto seja entendido
como diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação
seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de
1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$
820,00 – oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz
de macular a regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 123, Data 23/06/2020). (Grifei)

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DO PARANÁ - PSC –
Diretório Estadual - PR, relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30,
inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
Num. 43971104 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:24

determinando a devolução do valor de R$ 25.161,26 (vinte e cinco mil cento e sessenta e
um reais e vinte e seis centavos) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, da Resolução
TSE 23.607/2019 e o depósito do valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais)
na conta bancária de “Outros Recursos” dessa agremiação partidária, nos termos do § 6º,
art. 16, da Resolução TSE nº 23.604/2019, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito
em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Resolução TSE nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido o valor de R$ 25.161,26 (vinte e cinco mil cento e
sessenta e um reais e vinte e seis centavos), dos quais: R$ 8.968,00 (oito mil novecentos
e sessenta e oito reais) corrigidos a partir de agosto/2022; R$ 7.225,26 (sete mil duzentos
e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) corrigidos a partir de setembro/2022; e R$
8.968,00 (oito mil novecentos e sessenta e oito reais) corrigidos a partir de outubro/2022,
meses de emissão das notas fiscais não lançadas na prestação de contas, nos termos do
art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE, ou da formulação de pedido de parcelamento (arts.
18 e 19, da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE nº 23.709/2022.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603095-67.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: DIRETORIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - Advogado do REQUERENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RESPONSÁVEIS: MARCELO TSCHA FACHINELLO,
ADEJAIR DA SILVA TOZZINI. Advogado dos RESPONSÁVEIS: LEANDRO SOUZA ROSA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Num. 43971104 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:24

Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971104 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 16:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090516170335700000042924421
Número do documento: 24090516170335700000042924421
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:51:24